Tribunal: STJ
Processo: 1063009-72.2017.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2362414 - SP
(2023/0155156-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N/

MULTA
284/STF.
ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.
DO
280/STF. ART. 113
CTN.
DEFICIÊNCIA
NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplicação da Súmula n. 284/STF.
2. A Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca da multa
mediante análise de dispositivos de legislação local, logo,
a pretensão é insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Enunciado n. 280/STF.
3. O
do CTN não contém comando capaz de sustentar a
art. 113
tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido,
de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54868346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b1bba587-1938-45a4-8f04-ab159c0e8d69

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b1bba587-1938-45a4-8f04-ab159c0e8d69

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2362414 - SP (2023
/0155156-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N/
284/STF.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 280/STF.
DO CTN. DEFICIÊNCIA
ART. 113
NAS RAZÕES RECURSAIS.SÚMULA N. 284/STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplicação da Súmula n. 284/STF.
2. A Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca da multa
mediante análise de dispositivos de legislação local, logo, a pretensão
é insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme o
Enunciado n. 280/STF.
3. O
do CTN não contém comando capaz de sustentar a tese
art. 113
recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de
maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
WMB Supermercados do Brasil Ltda.
de fls. 541/544, que negou provimento ao agravo pelos seguintes motivos:
deficiência
(I)
da fundamentação quanto à alegação de ofensa ao
do CPC, por ter sido
art. 1.022
formulada de modo genérico, sem a indicação precisa dos pontos de omissão, contradição
ou obscuridade, incidindo a
no tocante à multa imposta, a
Súmula n. 284/STF; (II)
controvérsia, tal como decidida pelas instâncias ordinárias, depende do exame de legislação
local (art. 7o, § 2o, da Lei estadual n. 12.685/2007 do Estado de São Paulo), atraindo o
óbice do Enunciado n. 280/STF;
o
do CTN não fornece comando normativo
(III)
art. 113
apto a infirmar o juízo do acórdão recorrido, o que também acarreta a incidência da
pela alínea , o dissídio não foi demonstrado nos termos dos arts.
Súmula n. 284/STF; (IV)
c
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos tão somente para fins de
esclarecimentos (fls. 568/570).
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação aos arts. 1.022, III, e 489, § 1o, IV, do CPC, porque o Tribunal de origem deixou
de enfrentar todos os fundamentos suscitados, apesar da oposição de embargos de
declaração com propósito de prequestionamento, sendo indevida a aplicação da

Súmula n. 284/STF; (II) é inaplicável o Enunciado n. 280/STF, pois a controvérsia do
recurso especial cinge-se à proporcionalidade da multa diante dos parâmetros dos arts. 57
do CDC; e 113 do CTN, sem exigir interpretação de legislação estadual, bem como à
necessidade de pronunciamento jurisdicional amparado nos termos do
II, do
art. 1.022,
CPC sendo que "o direito pleiteado perante a jurisdição deste c. STJ é baseado
exclusivamente na violação expressa ao conteúdo de direito dos artigos 57 do CDC, 113
do CTN e 1.022, II, do CPC" (fl. 583).
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 593).
É o relatório.
VOTO
O
Em que pese
EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

Isto porque, como já exposto na monocrática agravada, é deficiente a
argumentação do apelo nobre em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro.
Com efeito, tal como constatou o decisório agravado, incide no caso a
por deficiência de fundamentação, com relação ao argumento de
Súmula n. 284/STF,
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que seu recurso especial
indicou de maneira genérica a ofensa ao art. 1.022 do CPC, sem demonstrar com exatidão
em que consistiriam os apontados vícios.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NORECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
II,
ART. 1.022,
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284DA SUPREMA CORTE.
VIOLAÇÃO
REFLEXA
À
LEI
FEDERAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTESPARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na hipótese, o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
II - Embora indicada a ofensa aos arts. 2o, caput, e parágrafo único, VII,e 50, II, e
§ 1o, da
segundo a Recorrente, o direitopor ela defendido
Lei n. 9.784/1999,
encontra respaldo, em tese, no Decreto n. 4.954/2004, demodo que a violação à
lei federal seria meramente reflexa.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,do
art. 1.021,
Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, oque
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.150.731/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Ademais, mesmo para efeitos de prequestionamento, os embargos de
declaração só poderão ser acolhidos se presentes qualquer um dos vícios elencados no
do Código de Processo Civil, o que não foi indicado, com precisão, na hipótese.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

No que segue, acerca da multa de batida, muito embora haja alegação de
ofensa a dispositivos de lei federal, o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local, pois a Corte de
origem dirimiu a controvérsia fundamentando-se no exame do
o, § 2o, da Lei estadual
art. 7
n. 12.685/2007 do Estado de São Paulo. Veja-se (fls. 337/340):

Sustenta o embargante que a multa aplicada é desproporcional e não razoável,
pois sua base de cálculo não mensura o fato gerador da multa, sendo calculada
por UFESP e por documento. Alega que não há congruência entre a infração e a
pena aplicada, não atendendo a sanção aplicada ao binômio razoabilidade e
capacidade contributiva.
Aduz, ainda, o embargante que a multa aplicada tem caráter confiscatório e,
subsidiariamente, argumenta que deve haver a redução do valor da multa
aplicada, com a aplicação do
do CDC, que determina a aplicação da
art. 57
multa em seu grau mínimo.
Conforme já mencionado no tópico anterior, o embargante teve contra si
lavradas duas autuações (fls. 137 e 217), ao fundamento de que “deixou de
efetuar, no prazo legal, o registro de documentos ficais por ele emitidos”, razão
"
pela qual o fornecedor infringiu o disposto no item 2 do §1o do artigo 7o da Lei
12.685, de 28 de agosto de 2007".
Neste sentido, a Lei Estadual no 12.685/2007 foi publicada com a finalidade de
criar o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo,
programa este instituído "com o objetivo de incentivar os adquirentes de
mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir
do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil" (art. 1o).
Supra referida norma estabeleceu, em seu
o, a obrigação ao fornecedor de
art. 7
produtos, bens ou serviços, de efetuar o registro eletrônico das notas fiscais
emitidas aos consumidores, sob pena de incorrer na lavratura de autuação pelo
PROCON, verbis:
[...]
De acordo com o referido dispositivo legal, tem-se que o fornecedor que deixar de
efetuar o adequado registro eletrônico de notas fiscais emitidas aos consumidores
na forma, prazo e condições estabelecidos, estará sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 100 (cem) UFESP's por documento não emitido (e não por autuação
lavrada). Saliento que, ao contrário do alegado pelo apelante, a fixação da multa
por documento fiscal não emitido (e não por autuação) não configura qualquer
violação ao princípio do "non bis in idem", pois cada nota fiscal que deixa de ser
registrada pela empresa fornecedora do serviço corresponde a uma conduta
própria, não havendo qualquer ilegalidade na fixação da multa nos termos
previstos na Lei Estadual no 12.685/2007.
Com isso, após o PROCON exercer sua competência de fiscalizar os
estabelecimentos e aplicar sanções aos fornecedores que violarem os direitos dos
consumidores no tocante ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado
Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

de São Paulo (art. 2o, do Decreto no 53.085/2008), entendeu por bem lavrar duas
autuações em face do embargante, que, por sua vez, teria deixado de proceder ao
registro eletrônico de 25 (vinte e cinco) notas fiscais.
Desta feita, verifica-se que as multas aplicadas ao embargante deveriam, em tese,
totalizar o montante de 2.500 (dois mil e quinhentos) UFESP's (considerando a
existência de 25 notas fiscais não registradas ou registradas com atraso, e que
cada uma enseja a aplicação de multa no valor de 100 UFESP's).
Contudo, o PROCON, atendendo ao quando disposto na alínea "a" do §2o, do
o, da Lei Estadual no 12.685/2007, reduziu o valor da multa em 40% em
art. 7
cada autuação, motivo pelo qual ao embargante foi aplicado como valor da multa
1.500 UFESP's.
Diante desse cenário, forçoso reconhecer que o valor da multa aplicada ao
embargante observou os exatos parâmetros previstos na Lei Estadual no 12.685
/2007, não havendo que se falar em caráter confiscatório da multa aplicada.
Também não se configura qualquer desproporcionalidade quanto ao valor da
multa aplicada, considerando-se o porte econômico do embargante, e que o valor
da multa aplicada não resultaria em valor extremamente alto.

Assim, a pretensão é insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Enunciado n. 280/STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
Por fim, importa destacar que o
do CTN não contém comando capaz
art. 113
de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de maneira
que se impõe ao caso concreto a incidência da
"
Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO INAPTO A
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - O fundamento do acórdão recorrido acerca da impossibilidade da
expropriação de bens inviabilizar o andamento das medidas de recuperação
judicial não foi rebatido nas razões do recurso especial, incidindo a
Súmula n. 283/STF.
II - Não há comando normativo nos apontados artigos de lei capaz de sustentar a
tese recursal acerca da penhorabilidade de qualquer bem, como regra, ainda que
se trate de empresa em recuperação.
Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

III - É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados
como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.154.627/PE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53645439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:50
Código de Controle do Documento: af7b23d6-8d15-43b1-9197-2373202c351e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.362.414 / SP
Número Registro: 2023/0155156-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10630097220178260114
1063009722017826011450000
1063009722017826011450001
15005561820168260114 20210001018798 20220000118036 20230000048152
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVANTE
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
AGRAVADO
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA54843236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 56aad3c0-eee8-4db0-a9f9-05d805216749

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 56aad3c0-eee8-4db0-a9f9-05d805216749